Tribunal: TJDFT
Processo: 0000702-74.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000702-74.2019.8.07.0012 RECORRENTE: GALBER DE SOUSA SPINDOLA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTADO. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO RESTRITO. RAZÕES RECURSAIS. PLENITUDE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. DUAS QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO DE UMA PARA A SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. TENTATIVA. DIMINUIÇÃO DA PENA. PATAMAR. OBSERVÂNCIA DO ITER CRIMINIS. VALOR DO DIA-MULTA. OBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. 1. Cuida de apelações interpostas pela Defesa e pela Assistente de Acusação contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, I e VI, c/c. § 2o-A, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, bem como arbitrou como efeito extrapenal da condenação a inabilitação para dirigir veículo. A sentença condenou ainda o réu à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 306 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 2. O fato de o termo de apelação da Defesa não ter contemplado a alínea “d” do inciso III do art. 593 do CPP não pode restringir o direito de defesa do denunciado, tratando-se de mera irregularidade, sob pena de se atentar contra a plenitude de defesa, direito fundamental assegurada no art. 5o, inciso XXXVIII, “a”, da Constituição Federal. Precedentes. Por outro lado, a restrição, nas razões recursais, à alínea "c", é indiferente, uma vez que apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Súmula no. 713 STF). 4. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) , não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”). 5. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos. 6. A incidência das qualificadoras referentes ao motivo torpe (inciso I) e em virtude de o crime ter sido cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (inciso VI), submetidas aos jurados, encontram amparo no acervo probatório, motivo pelo qual devem ser mantidas. 7. Adota-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, por entender que esse critério é o que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 8. Na dosimetria do crime de homicídio qualificado, valora-se negativamente a personalidade do agente que é pouco afeito ao trabalho, e que, sustentado pela mulher, se drogava e bebia com constância, além de ter se tornado violento. Igualmente, valora-se de forma negativa as consequências do crime quando extrapolaram as normais ao delito. Na espécie, a vítima, após o fato, viu-se obrigada a alterar a sua rotina, mudar de residência, bem como trocar os seus filhos de escola, o que, inegavelmente, não é inerente ao tipo penal. 9. Mostra-se inviável o reconhecimento da confissão espontânea se o réu, condenado pelo crime de homicídio tentado, em nenhum momento de seu interrogatório admitiu que tentou matar a vítima ou que queria, ao menos, lesioná-la. O réu apenas admitiu que queria “dar um susto” na vítima, pretendendo assim exercer sua autodefesa e desclassificar o crime. 10. Presentes duas qualificadoras, uma serve para qualificar o crime e a outra pode ser deslocada para a segunda fase da dosimetria, para ser considerada como circunstância agravante. 11. Tratando-se de crime tentado, o patamar de diminuição a incidir sobre a pena deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do crime, observando-se quão perto o agente chegou de consumar o delito. Na hipótese, mostra-se razoável e condizente com o iter criminis a redução da pena no patamar de 1/2 (metade), pois, embora o réu tenha se dirigido contra a vítima em veículo automotor com velocidade aproximada de 55km/h, após colidir com um obstáculo de trânsito e a vítima ter dado um passo para o lado, o veículo somente a atingiu com o retrovisor e com o pneu, que passou em cima de seu pé, causando-lhe lesões de natureza leve. 12. No estabelecimento do valor do dia-multa, deve-se observar a condição econômica do réu, impondo-se sua fixação à razão mínima na hipótese em que o réu não possuía emprego fixo e estava sendo sustentado por sua ex-companheira, a vítima. 13. Recurso da Defesa e da Assistente de Acusação conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para convencimento do juiz, pois o recorrente assumiu a autoria do fato. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Defende ainda a inadequação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que que a decisão hostilizada violou referida norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No segundo estágio da dosimetria, não há a que se falar na presença da atenuante da confissão espontânea. O réu foi condenado pelos jurados pelo crime de homicídio tentando. Em nenhum momento de seu interrogatório o réu admitiu que tentou matar a vítima ou que queria, ao menos, lesioná-la. O réu apenas admitiu que queria “dar um susto” na vítima, pretendo assim exercer sua autodefesa e desclassificar o crime. Inviável, nestes termos, o reconhecimento da confissão, como pretende a Defesa” (ID 31016449). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIAS DE FATO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RÉU NÃO ADMITIU A PRÁTICA DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PALAVRAS DO ACUSADO NÃO USADAS PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUIZ. AVERIGUAR CONFISSÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Este Superior Tribunal entende que, se a confissão do acusado foi usada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ. 2. No caso, a Corte estadual afirmou que o réu não admitiu a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, mas se limitou a afirmar não se recordar dos fatos por estar completamente embriagado. Logo, inviável o reconhecimento da pretendida atenuante. 3. Para averiguar se o insurgente confessou a prática do crime seria necessário o reexame das provas do processo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 605.090/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 29/9/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NAS CONDUTAS DOS RÉUS. MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO NÃO UTILIZADO PARA CORROBORAR A CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 443 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, se a confissão espontânea não foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, a desconstituição do que ficou estabelecido ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e sumariedade na cognição. Precedentes. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 576.087/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 10/3/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 59 do CP, porque a parte deixou de demonstrar em que consistia a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1237113/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 18/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025